Tribunal: TJMT
Processo: 1003642-17.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DÍVIDA ADIMPLIDA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS PELO AGENTE ARRECADADOR (CASA LOTÉRICA). FALHA NO REPASSE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO OU ATIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Ação na qual a Recorrida postula indenização por danos morais, em razão da suspensão indevida do fornecimento de água para a sua residência, embora adimplente com as suas contraprestações.
2. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
3. Recurso para afastamento dos danos morais.
4. Restou comprovado pela consumidora o adimplemento da fatura referente ao mês de janeiro/2019, que ensejou o corte no fornecimento de água para a sua residência.
5. Conquanto a empresa Recorrente afirme que houve erro de digitação do código de barras pelo agente arrecadador (casa lotérica), impossibilitando a identificação do pagamento na data de 20/02/2019, tal fato não a exime de sua responsabilidade em reparar os prejuízos causados ao consumidor.
6. A partir do momento em que houve autorização para o pagamento por meio de boleto bancário, em qualquer agência bancária e casas lotéricas, por certo que assumiu os riscos daí advindos, por colocar no mercado de consumo este tipo de serviço.
7. Hipótese de ocorrência de falha quanto à comunicação do agente arrecadador em relação ao credor. Seara da “Teoria do Risco do Empreendimento ou Atividade”, pela qual todo aquele que se propõe a colocar no mercado um determinado produto ou serviço, responde pelos danos decorrentes da prestação defeituosa desse serviço ou pelo produto vicioso.
8. O fornecimento de água é serviço essencial, o qual deve ser fornecido com continuidade, devendo a suspensão, ainda que em caso de inadimplência, ser precedida de notificação prévia e formal ao consumidor.
9. Não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela empresa Recorrente, resta configurado ato ilícito, capaz de ensejar danos, consoante a norma prescrita no art. 22, do CDC.
10. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) que não comporta modificação, porquanto se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade.
11. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
12. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARIA SOLANGE OLIVEIRA MONTEIRO DE JESUS - CPF: 830.698.011-53 (REPRESENTANTE), DALTON WAGNER DA SILVA CORREA - CPF: 003.819.581-08 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020